Tribunal: TJMT
Processo: 1007731-72.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007731-72.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALINE SANTIAGO DE CARVALHO - CPF: 010.204.161-06 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007731-72.2022.8.11.0003

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis

Recorrente(s):
Aline Santiago de Carvalho

Recorrido(s):
Município de Rondonópolis

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/06/2023 a 23/06/2023

Ordem da pauta: 325

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – CONTRATAÇÃO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DAS DEMAIS VERBAS – ÔNUS QUE INCUMBIA À DEMANDANTE NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inicialmente, no que tange à
preliminar de nulidade da sentença por fundamentação dissociada dos fatos narrados na inicial
, entendo que não assiste razão à recorrente, posto que a matéria trazida para discussão foi suficientemente debatida pelo juízo sentenciante.

2.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação de cobrança que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
por intermédio dos quais o demandante pretendia o recebimento de férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e FGTS, em razão do exercício de cargo em comissão exercido junto à Administração Municipal.

3.

Argumenta a recorrente sobre a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 4.524/2005, tendo atuado por meio de contratação temporária em cargo em comissão de agente comunitária de saúde de 01/2012 a 02/2019, sem perceber férias e terço constitucional, cujas verbas lhe são devidas.

4.

Aduz, ainda, que apesar de ter sido contratado a título de cargo comissionado, possuiria direito constitucional garantido de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), invocando em seu favor a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE no 596.478/RR.

5.

Diferentemente do que sustenta a parte autora, o julgamento proferido pelo STF, consolidado em seu Tema 191, conforme
leading case
invocado pelo recorrente, não tratou de servidores ocupantes de cargo em comissão, mas, sim, daqueles cujo contrato temporário seja declarado nulo pela ausência de prévia aprovação em concurso público, o que não é a hipótese dos presentes autos
.

6.

Consoante consignado em sentença, o art. 37, II, da Constituição Federal, expressamente ressalva da exigência de realização de concurso público
“
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”
, de forma que o vínculo entre as partes não padece de qualquer nulidade e, em se tratando de regime estatutário, não há que se falar no direito ao depósito fundiário.

7.

É pacífico este entendimento também no âmbito desta Turma Recursal:
“
SERVIDOR COMISSIONADO – CARGO EM COMISSÃO CARGO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT – RECOLHIMENTO DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não é devido o FGTS por ocasião de sua dispensa ao servidor público ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública”
(N.U. 10025636820178110002, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, julg. em 31/10/2019).

8.

Frisa-se, que o vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor comissionado tem caráter precário e transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela sua dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador, conforme art.
7o
,
VIII
e
XVII
, e art.
39
,
§ 3o
.

9.

A respeito do recebimento dessas últimas parcelas (férias e terço constitucional), a recorrente não traz aos autos qualquer prova de que, realmente, não as recebeu, uma vez que tão somente trouxe aos autos um holerite correspondente ao ano ao período de 12/2011, inexistindo outros elementos contundentes de prova nesse sentido.

10.

Sabendo, portanto, que a licitude da atuação administrativa municipal
só pode ser ilidida por prova inequívoca

de sua irregularidade, tem-se que o arcabouço colacionado aos autos não traduz elementos aptos a afastar a presunção de veracidade do ato administrativo referente ao pagamento das verbas rescisórias em favor da servidora exonerada, tendo em vista que não foi comprovada a ausência de recebimento dos valores consignados nos holerites, o que poderia ter sido procedido,
v.g.,
pela juntada de extratos bancários
do período

em questão.

11.

Diante disso, concluo
que a parte demandante, ora recorrente, não se desincumbiu adequadamente de sua carga probatória,
ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

12.

Assim, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais não merece reforma.

13.

Parecer do Ministério Público no ID

167993670, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

16.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023